Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750741-36.2020.8.07.0000 REQUERIDO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP REQUERENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por S. A. CORREIO BRAZILIENSE contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de sua inclusão, entre outras empresas, no polo passivo do cumprimento de sentença requerido inicialmente por SÁ PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP em face de EMPRESA PACOTILHA LTDA (processo n. 0701868-70.2018.8.07.0001). Em apertada síntese, nega que as referidas empresas componham o mesmo grupo econômico e questiona a inclusão respectiva diretamente na fase executória, sem que fosse instaurado sequer o contraditório, ao passo que entendem presentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no art. 1.019 do CPC, para que seja desde logo excluída do polo passivo do cumprimento de sentença, a fim de resguardar-se de eventuais atos expropriatórios. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese a discussão acerca da inclusão de várias empresas no polo passivo do cumprimento de sentença, a pretexto de integrarem o mesmo grupo econômico, conforme fundamentos empregados na decisão impugnada. É que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, e diante dos elementos trazidos à balha neste agravo e colhidos dos autos originários, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive sob argumento de que eventuais valores penhorados prejudicariam até o pagamento de salários dos empregados da agravante. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, ouvindo-se a parte adversa e captando-se informações do douto Juízo da causa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator